Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. HABITUALIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de perseguição (art. 147-A, CP), na forma do concurso formal (art. 70, caput, CP), e no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP; (ii) estabelecer se configurada a reiteração da conduta exigida pelo tipo penal; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade; e (iv) verificar a necessidade e a razoabilidade da manutenção das medidas protetivas até 2030.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de perseguição, tipificado noart.147-Ado Código Penal, pressupõe a prática reiterada do ofensor e que, por qualquer meio, ocasione [a]ameaçaà integridade física ou psicológica; [b] restrição da capacidade de locomoção; ou [c] invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima,
4. A palavra da vítima, em delitos praticados no contexto de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando harmônica com demais elementos de convicção, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O dolo específico no crime de perseguição se caracteriza quando a conduta do agente revela intenção deliberada de intimidar ou perturbar a vítima, por meio de atos reiterados com conteúdo ameaçador, capazes de gerar temor concreto e abalar sua tranquilidade
6. A prática de infração penal durante o cumprimento de pena não se presta à valoração negativa da personalidade, mas pode ser legitimamente considerada para desabonar a conduta social. Possível, conforme Tema 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, a migração dos fundamentos de uma circunstância para a outra, desde que não haja alteração de pena em prejuízo do réu.
7. A fixação de medidas protetivas por prazo extenso é válida quando persistem os riscos que justificaram sua imposição, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 147-A e 33, § 2o, “c”, e § 3o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06, arts. 5o e 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.214; TJDFT, Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 20/4/2024; TJDFT, Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, PJe: 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1888173, 07019121120228070014, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, PJe: 15/7/2024; TJDFT, Acórdão 1719871, 07035682720228070006, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, PJe: 3/7/2023; TJDFT, Acórdão 1832675, 07210328520238070020, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, PJe: 25/3/2024.